Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-06.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-06.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONORA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. INSTRUMENTO CONTRATUAL OU TERMO DE ADESÃO NÃO APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII DO CDC. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DESCONTO RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. INDEVIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000066-06.2023.8.05.0038
, tendo como Apelante
LEONORA DA SILVA CARDOSO
e

Apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator